Tribunal: TJES
Processo: 5009707-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009707-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009707-12.2023.8.08.0030

APTE:
HYRIS MÉRCIA BERMUDES SOARES (REPRESENTANDO O MENOR DANILO MULLER SOARES)

APDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, SANITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Hyris Mércia Bermudes Soares, representando o menor D.M.S., contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A recorrente sustenta que a sentença atribuiu indevida prevalência ao parecer do NATJUS em detrimento da prescrição médica fundamentada, afirma que o método ABA constitui tratamento reconhecido para o TEA, alega insuficiência da rede pública para atender às necessidades do menor e defende a responsabilidade solidária dos entes federados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Público tem o dever de fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA a criança diagnosticada com TEA quando há prescrição médica individualizada e fundamentada; (ii) estabelecer se o parecer do NATJUS pode prevalecer sobre a indicação do médico assistente no caso concreto; e (iii) determinar a responsabilidade dos entes federados pelo custeio e fornecimento do tratamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e a Lei nº 12.764/2012 asseguram proteção integral à criança com TEA, garantindo acesso a tratamento especializado voltado ao seu desenvolvimento e inclusão.

O laudo médico apresentado demonstra diagnóstico de TEA e indica, de forma específica e fundamentada, a necessidade de intervenção multidisciplinar pelo método ABA em razão dos prejuízos cognitivos, comportamentais e sociais apresentados pelo menor.

A prescrição do médico assistente goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastada mediante prova técnica robusta em sentido contrário.

O parecer do NATJUS possui natureza opinativa e não prevalece sobre prescrição médica individualizada quando esta se encontra adequadamente fundamentada e compatível com as particularidades clínicas do paciente.

O método ABA é amplamente reconhecido como intervenção eficaz para pessoas com TEA, sendo indicado para promover o desenvolvimento da comunicação, da interação social e da autonomia funcional.

A ausência de incorporação formal do método ao SUS não impede sua concessão judicial quando demonstradas a necessidade clínica e a inadequação ou insuficiência das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

O menor já se submete a terapias convencionais ofertadas pelo sistema público, mas o laudo médico atesta que tais intervenções, isoladamente, não atendem satisfatoriamente às suas necessidades terapêuticas.

A demora ou insuficiência do tratamento disponibilizado pelo SUS não pode justificar a restrição do acesso ao tratamento adequado, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e ao princípio da proteção integral.

Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações relacionadas ao direito à saúde, podendo ser demandados conjunta ou isoladamente, sem prejuízo da posterior compensação financeira entre eles.

Estão presentes os requisitos necessários para a concessão do tratamento pleiteado, consistentes no diagnóstico comprovado, prescrição médica fundamentada, necessidade terapêutica específica e insuficiência das alternativas disponíveis na rede pública.

Nas demandas voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Público deve fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA quando houver prescrição médica fundamentada demonstrando sua necessidade para paciente com TEA.

O parecer do NATJUS não afasta a prescrição do médico assistente quando esta é individualizada, motivada e compatível com o quadro clínico do paciente.

A ausência de incorporação formal de terapia ao SUS não impede sua concessão judicial quando comprovadas a necessidade clínica e a insuficiência das alternativas terapêuticas disponíveis.

Os entes federados possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, inclusive quanto ao fornecimento de terapias especializadas.

A proteção integral da criança com TEA impõe a adoção das medidas necessárias para assegurar tratamento adequado e oportuno ao seu desenvolvimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196, 227 e 23, II. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º. Portaria MS nº 324/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 106. STF, RE 855.178 ED (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020. STJ, AgInt no CC nº 194.111/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023. STJ, Tema Repetitivo 1313, tese: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009707-12.2023.8.08.0030

APTE:
HYRIS MÉRCIA BERMUDES SOARES (REPRESENTANDO O MENOR DANILO MULLER SOARES)

APDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
HYRIS MÉRCIA BERMUDES SOARES (REPRESENTANDO O MENOR D.M.S)
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA em favor do menor, diagnosticado com TEA.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a sentença equivocou-se ao dar prevalência ao parecer do NATJUS em detrimento da prescrição médica fundamentada;
(ii)
o método ABA é padrão-ouro no tratamento do TEA;
(iii)
a rede pública não oferece atendimento adequado;
(iv)
é solidária a responsabilidade dos entes federados.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em saber se o Poder Público tem o dever de fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA, não padronizado no SUS, quando há prescrição médica fundamentada para o tratamento de criança com TEA.

A Constituição Federal, em seus arts. 196 e 227, e a Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) estabelecem a proteção integral da criança e do adolescente, assegurando-lhes o direito à saúde e o atendimento especializado quando portadores de deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento. O TEA é expressamente incluído nessa proteção (art. 1º, §2º, da Lei nº 12.764/2012), garantindo-se o acesso a tratamentos e terapias multidisciplinares.

No caso concreto, o menor foi diagnosticado com TEA por neurologista, que prescreveu terapia ABA como essencial para o desenvolvimento cognitivo, comportamental e social. O laudo médico é claro quanto à necessidade do tratamento, apontando comprometimento grave da comunicação e interação social, com indicação de intervenção intensiva e precoce.

A prescrição médica, salvo prova robusta em contrário, goza de presunção de legitimidade, não podendo ser descartada por simples parecer opinativo do NATJUS que, embora relevante, não tem força para afastar a decisão médica assistente, especialmente quando esta é específica, fundamentada e alinhada ao quadro clínico do paciente.

A alegação de que não há comprovação de eficácia superior do método ABA em relação às alternativas oferecidas pelo SUS não pode prevalecer. O método ABA é amplamente reconhecido por entidades de saúde como a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde (Portaria MS nº 324/2016) como intervenção eficaz para o TEA, sendo considerado padrão-ouro pela comunidade científica internacional.

Ademais, a ausência de incorporação formal ao SUS não impede o fornecimento quando há prescrição médica individualizada e comprovada necessidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 106/STJ:
“o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS pode ser determinado judicialmente, desde que comprovada a necessidade do paciente e a impossibilidade de substituição por outro já padronizado”)
. O mesmo raciocínio se aplica a tratamentos terapêuticos.

Quanto à exigência de esgotamento prévio das terapias convencionais do SUS, o menor já se submete a tratamento multidisciplinar convencional (terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia), mas o laudo médico atesta que tais intervenções, isoladamente, são insuficientes para seu quadro clínico. A demora ou a ineficácia do tratamento público é, em si, uma comprovação de que as alternativas convencionais não atendem às necessidades do paciente. Não se pode exigir a espera por agravamento do quadro para que se reconheça o direito ao tratamento adequado, sob pena de violação ao princípio da proteção integral.

A responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de saúde é pacífica no STF (Tema 793/STF), autorizando a condenação conjunta da União, Estados e Municípios, com direcionamento do cumprimento ao ente competente, sem prejuízo da regulação interna de repartição de encargos.

Quanto ao seu custeio delimita ainda:

[...] 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. [...]
(RE 855178 ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Em sequência, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça robusteceu o entendimento que União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada, esclarecendo que [...]
“A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.”
[...]. (AgInt no CC n. 194.111/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Destarte, no caso, estão presentes os requisitos para a concessão do tratamento: (i) diagnóstico de TEA com prescrição médica fundamentada; (ii) necessidade comprovada do método ABA; (iii) insuficiência das alternativas disponíveis no SUS; (iv) capacidade financeira do ente público (não se discute obstáculo orçamentário). Portanto, a sentença deve ser reformada.

Por fim, consoante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na dinâmica dos Recursos Repetitivos
“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
“
(Tema 1313),
razão pela qual, sopesando os critérios do §2º do art.85 do CPC, bem como considerando que apenas o Município de Linhares resistiu a pretensão, condeno-lhe o pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando que o Município de Linhares e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, forneçam ao menor D.M.S o tratamento multidisciplinar pelo método ABA, incluindo terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia, no número de sessões e na frequência prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000.00 ( hum mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento.

Na forma do art. 85, §8º Condeno o Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.